Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-54.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prêmio de corrida de cavalo – Inadimplemento do clube de corridas – Procedência – Correção monetária desde o vencimento da obrigação – Juros de mora que deve obedecer o índice oficial – Sucumbência integral do requerido.

A correção monetária é a data do vencimento da obrigação, por tratar-se de obrigação líquida. Isso porque o autor fazia jus ao

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Prêmio de corrida de cavalo – Inadimplemento do clube de corridas – Procedência – Correção monetária desde o vencimento da obrigação – Juros de mora que deve obedecer o índice oficial – Sucumbência integral do requerido.

A correção monetária é a data do vencimento da obrigação, por tratar-se de obrigação líquida. Isso porque o autor fazia jus ao recebimento do prêmio desde a data em que o cavalo venceu a corrida. Observa-se que o dispositivo da sentença foi omisso nesse sentido, de forma que fica declarada a incidência de correção monetária a partir do vencimento da obrigação, para que não haja prejuízo às partes. - Os juros de mora foram fixados equivalentes à taxa SELIC. Todavia, devem ser de 1% ao mês, pois, devem ser obedecidos os índices oficiais. Trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual de modificar-se de ofício. - A sucumbência é integral do requerido, considerando que o autor pleiteou o recebimento do prêmio no valor exato a que o réu foi condenado. A fixação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, e a sua fixação de forma diversa, por si só, não é suficiente para considerar que o autor decaiu de seu pedido.

Apelação desprovida, com observações.